Tribunal: STF
Processo: HC 222044
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA (HC N. 127.900/AM, PLENÁRIO). HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2022, por Edberto Rodrigo Afonso Smith Júnior, em benefício de Luís Roberto Rios, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 733.051/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de treze anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico majorado e associação para o tráfico majorado de entorpecentes (caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao apelo do paciente, apenas para redimensionar a pena-base imposta na sentença, tornando a reprimenda definitiva em treze anos, oito meses e vinte e nove dias de reclusão, em regime fechado (doc. 13).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 733.051/MG, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando constrangimento ilegal decorrente da inobservância da ordem do interrogatório. Em 20.6.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem de habeas corpus, tendo a decisão sido mantida, em 30.8.2022, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INVERSÃO DO MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CPP. INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO LAVRADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, firmou o entendimento de que o rito descrito no art. 400 do CPP devia ser aplicado inclusive aos procedimentos previstos na legislação penal militar, eleitoral e nas leis extravagantes, como a Lei n. 11.343/2006. 2. No entanto, no mencionado julgado, ficou ressalvado que o entendimento acerca da nulidade da inversão das oitivas não se aplicaria aos processos já sentenciados em 3/8/2016 (data do julgamento do HC n. 127.900/AM), em obediência ao princípio da segurança jurídica. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, acompanhando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que ‘o interrogatório do acusado é instrumento de defesa, o que, em uma perspectiva garantista, pautada na observância dos direitos fundamentais, proporciona máxima efetividade se realizado ao final da instrução. De fato, a concretização do interrogatório antes da oitiva de testemunhas e da vítima priva o acusado de acesso pleno à informação, já que se manifestará antes da produção de parcela importante de provas. Além disso, reflete diretamente na eficácia de sua reação e na possibilidade de influenciar o julgamento, não lhe permitindo refutar, ao menos diretamente (autodefesa), questões apresentadas com a oitiva de testemunhas e do ofendido. A inversão do interrogatório, portanto, promove nítido enfraquecimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indevido, a meu ver, no âmbito da persecução. penal’ (HC 585.942/MT, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 14/12/2020). 4. No presente caso, consta que a sentença condenatória foi prolatada em 20/7/2013, data, portanto, anterior à estabelecida no mencionado HC n. 127.900/AM, devendo-se reconhecer a higidez do procedimento adotado pelas instâncias ordinárias, em razão da observância do princípio da segurança jurídica. 5. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da inversão da ordem no interrogatório.



    Sustenta que “ficou comprovado que o art. 400 não foi obedecido e os interrogatórios foram os primeiros atos do processo em detrimento do que determina a legislação processual penal; este STF e o próprio STJ tem dezenas de decisões anulando os processos nestas situações e determinando que novos interrogatórios sejam realizados”.



    Estes o requerimento e pedido:



    “a) Conceder a medida liminar determinando a suspensão dos efeitos da sentença do processo 0509875-33.2012.8.13.0145, restabelecendo a liberdade do Paciente que foi concedida em fevereiro de 2014, até o trânsito em julgado deste feito; b) No mérito, reconhecer a nulidade da não observância do art. 400 do CPP, e determinar que o feito retorne para que novos interrogatórios sejam realizados e depois siga seu rito normal, como forma de soberania da JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade por ter sido interrogado o paciente no início da instrução processual sob os seguintes fundamentos:



    “(...) A presente impetração funda-se na necessidade de declaração de nulidade processual, ante a ausência de observância da ordem do interrogatório. 



    Liminar indeferida às e-STJ fls. 2248/2249. Informações prestadas. Parecer ministerial pela denegação da ordem, às e-STJ fls. 2316/2325. 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    Busca-se, com a presente impetração, a declaração de nulidade processual ao argumento de que houve a inversão do interrogatório do paciente, em afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, assim se manifestou a Corte de origem, no julgamento da apelação defensiva (e-STJ fls. 17/18): 



    ‘A defesa pede a nulidade do processo porquanto o apelante foi interrogado antes da oitiva das testemunhas. Razão contudo não lhe assiste. A defesa apenas alegou a existência de prejuízo para a defesa ante a inobservância da aplicação da nova lei processual disposta no artigo 400 do Código de Processo Penal, não demonstrando contudo o efetivo prejuízo. O artigo 563 do Código de Processo Penal dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se não houver prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não basta assim a simples arguição de nulidade, sendo indispensável à efetiva comprovação de prejuízo, o que inocorreu in casu. [...] A nulidade assim somente será declarada se acarretar prejuízo para alguma das partes, princípio constituído no brocardo pás de nullité sans grief, sendo verdadeiro dogma processual que nenhuma nulidade será declarada se não houver demonstração do prejuízo. A prova testemunhal colhida em juízo apenas confirmou o que foi produzido na fase inquisitiva, tendo assim o apelante quando do interrogatório ciência do conjunto probatório existente em desfavor do mesmo, não havendo que se falar em nulidade.



      Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM, firmou o entendimento de que o rito descrito no art. 400 do CPP devia ser aplicado inclusive aos procedimentos previstos na legislação penal militar, eleitoral e nas leis extravagantes, como a Lei n. 11.343/2006. Desde então, esta Corte Superior de Justiça também adota tal jurisprudência, de forma temperada. 



    No entanto, no mencionado julgado, ficou ressalvado que o entendimento acerca da nulidade da inversão das oitivas não se aplicaria aos processos já sentenciados em 3/8/2016 (data do julgamento do HC n. 127.900/AM), em obediência ao princípio da segurança jurídica, conforme descrito abaixo: 



    ‘Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado (HC n. 127.900/AM, Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno do STF, DJe 3/8/2016, grifei.)



    No caso ora em julgamento, observo que a sentença condenatória foi prolatada em 20/7/2013, data, portanto, anterior à estabelecida no mencionado HC n. 127.900/AM. (...)” (doc. 12).



    8. Como se observa, o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema (HC n. 127.900/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli).



    Na espécie, é incontroverso que a sentença condenatória foi proferida em 20.7.2013, antes, portanto, de 3.8.2016, data estabelecida por este Supremo Tribunal como parâmetro para a decretação da pretendida nulidade, em observância ao princípio da segurança jurídica.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora